Tribunal: TJDFT
Processo: 0754792-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0754792-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ASDRUBAL NASCIMENTO LIMA NETO PACIENTE: GUILHERME DE ALBUQUERQUE SANTOS Desembargador Plantonista WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR D E C I S Ã O Os autos foram recebidos, na presente data, às 14h44. Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo advogado ASDRUBAL NASCIMENTO LIMA NETO em favor do paciente GUILHERME DE ALBUQUERQUE SANTOS, cujo propósito é a revogação parcial de medidas protetivas de urgência deferidas em favor de THAINÁ ALVES DE CASTRO, sua ex-cônjuge, possibilitando o retorno do paciente à sua residência e prorrogação do prazo de 24 horas para entrega dos documentos de suas armas de fogo até que seja autorizado o regresso para a residência. Pois bem. Na espécie, constata-se que os fatos ora analisados envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher e que, diante da condição de hipossuficiência e/ou vulnerabilidade da ofendida, as medidas protetivas de urgência foram deferidas para resguardar a sua incolumidade física e psíquica. No caso, comungo do entendimento do Juízo de primeiro grau que, após analisar as declarações prestadas pela vítima perante a Autoridade Policial e as respostas por ela fornecidas no Questionário de Avaliação de Risco, reconheceu a existência de um cenário de conflito existente entre o paciente e a ofendida, mostrando-se necessário e adequado o deferimento das medidas protetivas de urgência. Por oportuno, transcrevo o dispositivo da decisão que deferiu parcialmente o pedido de medidas protetivas formulado pela vítima THAINA ALVES DE CASTRO em desfavor do ora paciente: “Diante do exposto, com fundamento na Lei n. 11.340/2006, ACOLHO PARCIALMENTE o(os) pedido(os) formulado(os) pela Ofendida THAINA ALVES DE CASTRO e APLICO a GUILHERME DE ALBUQUERQUE SANTOS as seguintes medidas protetivas de urgência: - De ofício, o afastamento do lar, recinto ou local de convivência com a vítima - no caso toda e qualquer dependência e adjacências do BLOCO D, da SQNW 108, NOROESTE - BRASÍLIA, nisto incluído o afastamento de seu próprio apartamento, de número 605 -, podendo o ofensor levar consigo apenas os bens de uso estritamente pessoal (vestuário, documentos, utensílios de trabalho), devendo informar ao Juízo natural da causa, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o novo endereço em que poderá ser encontrado; - Proibição de aproximação da vítima, familiares, amigos, colegas e testemunhas, restando fixado o limite mínimo de 01 Km (um quilômetro) metros de distância da vítima, bem como de todas as pessoas retromencionadas - Proibição de contato com a vítima, familiares, amigos, colegas e testemunhas, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros; - Proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida, quais sejam: a) RESIDÊNCIA DA VÍTIMA - SQNW 108, BLOCO D, APARTAMENTO 301 - EDIFÍCIO SAN FELICE - NOROESTE - BRASÍLIA; b) TRABALHO/ESCRITÓRIO DA VÍTIMA - SHIS QI 03, CONJUNTO 06, CASA 21 - LAGO SUL; c) ESCOLA DO FILHA DA VÍTIMA - ESCOLA MAPLE BEAR - SGAN 916 CONJUNTO D - BRASÍLIA; d) RESIDÊNCIA DA GENITORA DA VÍTIMA - SHIN QL 01, CONJUNTO 04, CASA 09 - LAGO NORTE. e) Suspensão do porte / da posse de arma de fogo, devendo o ofensor entregar, mediante recibo, a documentação de habilitação à Autoridade Policial da Delegacia de Polícia onde registrado os fatos - DELEGACIA ESPECIAL DE ATENDIMENTO À MULHER I - no prazo de 24h (vinte e quatro horas) a partir de sua intimação da presente decisão.” Ao que consta, no dia 19/12/2024, o paciente foi intimado das medidas protetivas deferidas em favor de vítima THAINÁ, no contexto dos autos n. 0815984-34.2024.8.07.0016. No dia seguinte, postulou a revogação parcial das medidas protetivas decretadas em seu desfavor, alegando que a vítima se mudou para outro apartamento, no mesmo edifício que residia o paciente e a medida de afastamento do lar lhe privou de sua moradia. Requereu, também, a prorrogação do prazo para entrega dos documentos de suas armas de fogo. O pedido foi indeferido pela autoridade apontada como coatora, por ausência de alteração idônea no contexto fático a justificar a revogação da medida concedida. Da mesma forma, observo que as medidas cautelares devem ser mantidas, principalmente quanto ao afastamento físico do paciente, ante a imperiosidade de se resguardar a integridade física e psicológica da vítima, tendo em vista que permanece o cenário de conflito existente entre o paciente e a vítima. Da análise dos elementos constantes no processo de origem, em especial o depoimento da vítima perante a autoridade policial, observo que persiste a necessidade do afastamento do paciente do lar, sendo inviável, no momento, o seu retorno para o mesmo edifício, ainda que os apartamentos tenham acesso por prumadas separadas, diante do contexto conflituoso existente. Entendo, assim, que tal medida se faz necessária para cessar supostos atos de violência psicológica e ainda evitar que outras situações mais graves ocorram. Por fim, não verifico justificativa plausível para que seja prorrogado o prazo de 24h para que o paciente entregue os documentos de suas armas de fogo, mesmo porque o seu acesso ao imóvel do qual foi afastado já foi franqueado para retirar bens de uso pessoal, oportunidade em que poderia ter retirado a referida documentação. Não verifico, a priori, ilegalidade a reparar na decisão impugnada em sede de habeas corpus. Em resumo: o impetrante não trouxe – pelo menos nesse juízo inicial – qualquer fato apto a infirmar o ato apontado como coator. Remanescem presentes os requisitos que embasaram a decisão que manteve as medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Encaminhem-se os autos à Relatoria originária. BRASÍLIA, DF, 30 de dezembro de 2024. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial